Tribunal: TJES
Processo: 5001468-57.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001468-57.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RIAN DA SILVA PASSOS e outros (2)

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001468-57.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WERIK SIQUEIRA DOS SANTOS

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, RIAN DA SILVA PASSOS, WERIK SIQUEIRA DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELADO: EDIVANEA FOSSE DA SILVA - ES25664-A, LUCAS SANTOS DE SOUZA - ES24873, PRISCILA BENICHIO DA PENHA BARREIROS - ES25675-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, CP). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO CABIMENTO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE E DO REGIME INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por WERIK SIQUEIRA DOS SANTOS contra a sentença que o condenou pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A do Código Penal), à pena de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 20 (vinte) dias-multa. O apelante pugna pela absolvição por insuficiência de provas e violação ao art. 226 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento de pena pelo uso de arma por ausência de laudo técnico, o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, e o abrandamento do regime fixado para o início do cumprimento da pena.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a absolvição por insuficiência de provas ou nulidade do reconhecimento pessoal (art. 226 do CPP); (ii) analisar se o afastamento da causa de aumento de pena referente ao uso de arma é possível por ausência de laudo técnico; e (iii) verificar se procede o pedido de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.

III. Razões de decidir

3. A tese de insuficiência probatória para a absolvição não merece prosperar, pois a condenação se baseou em um conjunto de provas robustas, incluindo: a ação criminosa registrada por câmera de videomonitoramento, identificação do réu por meio de imagens de redes sociais usando a mesma vestimenta do crime , reconhecimento da vítima em juízo com base em características físicas e vestimenta , apreensão do celular roubado em posse de terceira pessoa que o adquiriu do réu , e confissão do delito aos adquirentes do bem roubado. Tais elementos são suficientes para comprovar a autoria delitiva.

4. A alegação de nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP também não se sustenta. O disposto no art. 226 do CPP constitui mera recomendação legal. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) é pacífica no sentido de que a inobservância dessas formalidades não invalida a condenação quando existem outros elementos probatórios suficientes para sustentar a autoria delitiva.

5. O pleito de afastamento da causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo devido à ausência de laudo técnico é improcedente. O entendimento pacificado do STJ e do STF é de que a apreensão e perícia da arma de fogo são prescindíveis para a incidência da majorante, desde que seu emprego seja comprovado por outros meios de prova seguros e claros, como a prova testemunhal.

6. O pedido de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e abrandamento do regime também não prospera. O magistrado possui discricionariedade vinculada para estabelecer a reprimenda, desde que devidamente fundamentada. No caso, a pena-base foi majorada com a negativação das circunstâncias judiciais dos antecedentes criminais (condenação com trânsito em julgado anterior ao delito) e das circunstâncias do delito (prática em via pública de grande circulação).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso Desprovido. A sentença deve ser mantida incólume.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WERIK SIQUEIRA DOS SANTOS,
inconformado com a r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado nas iras do artigo 157, § 2º, II e §2º-A do Código Penal, impondo-lhe o cumprimento de pena estabelecida em 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado.

A defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas, violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento de pena, referente ao uso de arma de fogo por ausência de laudo técnico, o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, bem como o abrandamento do regime fixado para início de cumprimento de pena e o direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões (id. 16189144) pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial (id. 17128445) por intermédio da procuradora Carla Stein pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001468-57.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WERIK SIQUEIRA DOS SANTOS

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, RIAN DA SILVA PASSOS, WERIK SIQUEIRA DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELADO: EDIVANEA FOSSE DA SILVA - ES25664-A, LUCAS SANTOS DE SOUZA - ES24873, PRISCILA BENICHIO DA PENHA BARREIROS - ES25675-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia (id. 16188905):

Consta do incluso inquérito policial, cujos elementos servem de base ao oferecimento da presente inicial acusatória que, no dia 06 de janeiro de 2024, no período noturno, por volta das 04h30min, na Avenida Coronel Venâncio Flores, nº 2491, Vila Nova, município de Aracruz/ES, Posto Pedra Branca, os denunciados, com vontades livres e conscientes, em união de ações e desígnios, subtraíram coisa alheia móvel, mediante grave ameaça e violência, mediante uso de arma de fogo, consistente em R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), 1 (um) aparelho celular Samsung, 01 (uma) máquina de cartões da marca Getnet. Depreende-se dos autos investigativos em anexo, que a vítima Caio Gomes Ribeiro se encontrava no posto de combustível trabalhando em escala de 12 x 36 h, quando no horário mencionado foi surpreendido por dois indivíduos, um deles em posse de uma arma de fogo, anunciando um assalto. Apurou-se, na ocasião dos fatos, que o indivíduo que estava de moletom preto, posteriormente identificado como Werik, estava em posse de um revólver de cor preta, possivelmente cal. 38, e ambos estavam agitados e exigiam dinheiro. Diante das ameaças, a vítima entregou R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais), 1 (um) aparelho celular Samsung, 01 (uma) máquina de cartões da marca Getnet. Em diligências realizadas, conforme os autos investigativos, tomou-se conhecimento que o delito foi cometido pelos denunciados, sendo confirmado posteriormente pelo reconhecimento da vítima em relação ao denunciado Werik. Salienta-se que toda a ação fora flagrada por meio das imagens de videomonitoramento constante dos autos, sendo possível, posteriormente, identificar que o denunciado Werik possuía uma foto em sua rede social com a mesma bermuda usada no delito. Além disso, o celular roubado fora apreendido em posse de Kailany Farias de Oliveira, a qual confidenciou que o seu companheiro Richard de Oliveira Machado adquiriu do denunciado Werik, fato posteriormente confirmado por Richard. Outrossim, Richard afirmou ter tomado conhecimento do fato delituoso sendo confidenciado pelos acusados o cometimento do delito. Devidamente ouvido em Delegacia de Polícia, o denunciado Rian, preso em razão do Mandado de Prisão Temporária nos autos nº 5000983-57.2024.8.08.0006, exerceu o seu direito constitucional de permanecer em silêncio, enquanto o denunciado Werik permanece em local incerto e não sabido, furtando-se da aplicação da lei penal.

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foi o
apelante condenad
o

nas iras do artigo 157, § 2º, II e §2º-A do Código Penal, impondo-lhe o cumprimento de pena estabelecida em 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado.

A defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas, violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento de pena referente ao uso de arma por ausência de laudo técnico, o redimensionamento da pena base ao mínimo legal, bem como o abrandamento do regime fixado para início de cumprimento de pena.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo BU 53374107, auto de apreensão (fl. 11) e demais documentos que instruem o presente Inquérito Policial, bem como os depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono
trecho da r. sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
(id. 16189119)
:

A vítima
CAIO GOMES RIBEIRO
, ouvida em juízo, afirmou em resumo:

QUE
após atender um cliente no posto de gasolina, foi surpreendido por dois homens, mediante o uso de uma arma e pedindo dinheiro;
QUE
foi empurrado e alertado a não olhar para o rosto deles;
QUE
apontaram a arma para ele e o ameaçaram de morte;
QUE
fez o reconhecimento de um dos indivíduos na delegacia, tendo em vista que no momento do fato um deles estava com o rosto coberto parcialmente;
QUE
os policiais conseguiram localizar um dos acusados através das características relatadas, principalmente através da vestimenta.

Em seguida, realizou-se a oitiva da testemunha
KAILANY FARIAS DE OLIVEIRA
, arrolada pelo Ministério Público, por ter sido encontrado o objeto do roubo em sua posse, e assim disse:

QUE
seu esposo RICHARD comprou um celular com WERIK;
QUE
RICHARD foi preso e o celular ficou com ela (KAILANY), por estar sem aparelho telefônico;
QUE
após dois dias de uso, o delegado foi até sua residência, e somente neste dia tomou ciência que o aparelho era fruto de roubo.

Na oitiva da testemunha
RICHARD DE OLIVEIRA MACHADO
, assim foi dito:

QUE
comprou o telefone com WERIK;
QUE
apenas conhece os acusados por frequentarem/jogarem na mesma ‘escolinha’;
QUE
apenas tomou conhecimento do assalto após ter sido intimado para depor.

Logo após, realizou-se o interrogatório do acusado
RIAN DA SILVA PASSOS
, que negou qualquer tipo de envolvimento com o delito em questão, assim como informou que na data dos fatos estava trabalhando em Baixo Guandu/ES. Questionado sobre o possível motivo de lhe ter sido atribuída a autoria do fato, respondeu que se deu ao fato de ter aparecido em uma foto com WERIK, no dia do ocorrido.

Ao ser interrogado, o acusado
WERIK SIQUEIRA DOS SANTOS
, em resumo, alegou ter vendido o celular para RICHARD, corroborando com a oitiva das testemunhas já ouvidas em juízo. Por outro lado, negou qualquer envolvimento no delito a ele imputado. Ao ser questionado o que estava fazendo na data e horário do fato, respondeu que estava cuidando de sua filha,
e assim finalizou-se a instrução processual.

Pois bem. Extrai-se do depoimento prestado pela vítima que, quando ouvida na delegacia, afirmou ter reconhecido um dos acusados como sendo autor. Contudo, esse reconhecimento se deu apenas pelos olhos, o que constitui uma afirmação vaga e frágil, pois o reconhecimento visual, sem outros elementos de prova corroborativos, carece de maior robustez.

Deste modo, em que pese a defesa alegar necessidade de
absolvição por insuficiência probatória
, tal tese não merece prosperar.

Isso, pois, a ação foi registrada por câmera de vídeomonitoramento. Não obstante, foi identificado por imagens de redes sociais que Werik estava vestindo a exata mesma bermuda utilizada no crime.

Além disso, a vítima Caio, em juízo, afirmou reconhecer Werik considerando as características físicas e a vestimenta descrita no momento do fato.

Vale ressaltar que o celular roubado foi apreendido em posse de Kailany, que declarou ter recebido o aparelho de seu companheiro, Richard, informação esta confirmada pelo próprio Richard. Este, por sua vez, afirmou ter conhecimento do delito cometido, que teria sido admitido pelos acusados.

Neste sentido, há provas de autoria suficientes para gerar a condenação do réu.

Ademais, no que tange à alegação de
nulidade do reconhecimento pessoal, por descumprimento do artigo 226 do Código de Processo Penal
, não observo razão à defesa.

Embora o reconhecimento pessoal tenha ocorrido em sede policial este foi posteriormente ratificado em juízo.

A despeito das alegações defensivas acerca da inobservância das formalidades do artigo 226 do CPP, esta Corte tem admitido o reconhecimento realizado sem todos os rigores formais do referido dispositivo, quando há outros elementos de convicção a corroborá-lo, sobretudo quando a vítima confirma o ato em juízo, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, como no caso concreto.

Não há, ademais, qualquer indício de que a vítima tivesse motivos espúrios para incriminar falsamente o acusado.

Nesse sentido também é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NÃO CABIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS EM SEDE DE HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, negando a existência de flagrante ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de ofício. O agravante alega insuficiência de provas para a condenação, com destaque para a nulidade do reconhecimento pessoal realizado sem observância do art. 226 do Código de Processo Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal; (II) analisar se o reconhecimento de pessoa, realizado sem a observância do art. 226 do CPP, compromete a condenação, considerando a existência de outros elementos probatórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade que implique constrangimento ilegal.
4. A jurisprudência do STJ e do STF é uníssona em afirmar que a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não invalida a condenação quando há outros elementos probatórios suficientes para sustentar a autoria delitiva.
5. No caso concreto, o Tribunal de origem destacou que a condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento pessoal, mas também em depoimentos detalhados e consistentes da vítima, além de outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 6. Alterar as conclusões do Tribunal de origem quanto à suficiência das provas demandaria reexame do conjunto fáticoprobatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, conforme consolidado pela Súmula nº 7 do STJ. 7. Não há flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, já que a condenação está devidamente fundamentada em provas válidas e autônomas. lV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 965.403; Proc. 2024/0458648-1; RJ; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 18/02/2025; DJE 25/02/2025).

Ultrapassado este ponto, passo a analisar o pleito defensivo de
afastamento da causa de aumento de pena, referente ao uso de arma por ausência de laudo técnico
.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o laudo técnico é prescindível quando comprovado por prova testemunhal segura e clara, afirmando o uso da arma de fogo, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, § 2º, INCISO I DO CP. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1. A Terceira Seção deste Tribunal Superior firmou o entendimento no sentido de que para o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão da arma de fogo e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva quando presentes outros elementos que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (Eresp n. 961.863/RS). 2. O poder vulnerante integra a própria natureza da arma de fogo, sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário, provar tal evidência. Exegese do art. 156 do CPP.
3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no REsp 1.582.127/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 10/06/2016).

No presente caso, a vítima afirmou, de forma clara e reiterada, que os autores do fato se utilizaram de arma de fogo para intimidá-la e assegurar a subtração dos bens.

A ausência de apreensão da arma, por si só, não impede o reconhecimento da qualificadora, desde que o seu uso seja inequivocamente demonstrado por outros meios, como o testemunho firme da vítima, o que se verificou na hipótese dos autos.

Finalmente, no que se refere ao
redimensionamento da pena base ao mínimo legal e abrandamento do regime fixado para início de cumprimento de pena
, novamente não assiste razão à defesa.

Primeiramente, é importante ressaltar que o douto magistrado é dotado de discricionariedade, para estabelecer a reprimenda que julgar ser necessária ao caso concreto, dentro da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o magistrado não está vinculado a nenhum critério aritmético, podendo estabelecer a pena que julgar ser mais adequada, desde que devidamente fundamentada, vejamos:

III -
“A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculomatemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime”
; (AgRg no HC n. 188.873/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 16/10/2013). (HC 612.275/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).

Deste modo, o douto juiz primevo valorou negativamente as circunstâncias judiciais dos antecedentes criminais e das circunstâncias do delito, tendo em vista que o réu ostenta condenação na ação penal de nº 0000372-29.2023.8.08.0006, transitada em julgado em 26/03/2024, referente à prática criminosa anterior ao delito destes autos, bem como que o crime aqui apurado foi praticado em via pública, de grande circulação de transeuntes.

As fundamentações adotadas se mostram idôneas e o patamar de exasperação se mostra proporcional e adequado, razão pela qual não merece retoque a primeira fase de dosagem da pena.

Quanto ao pleito de fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando, não há como acolher o pleito, haja vista o
quantum
de pena ao final fixado, bem como a reincidência reconhecida.

Por fim, no que se refere ao pedido para que o réu recorra em liberdade, entendo que melhor sorte não assiste à defesa, haja vista que a decisão se encontra pautada na garantia da ordem pública pelo risco de reiteração delitiva.

Por fim, no que tange ao
prequestionamento
pugnado, entendo não assistir razão, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se impossível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, devendo a respeitável sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
ser mantida incólume.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.